Tribunal: TJSP
Processo: 1006211-02.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Pretensão de anular contrato social de empresa em que o autor figura como sócio – Despacho de emenda à inicial para substituição do polo passivo não cumprida – Processo extinto por falta de andamento – Recurso de apelação que objetiva regular andamento – Admissibilidade – Compete ao

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Pretensão de anular contrato social de empresa em que o autor figura como sócio – Despacho de emenda à inicial para substituição do polo passivo não cumprida – Processo extinto por falta de andamento – Recurso de apelação que objetiva regular andamento – Admissibilidade – Compete ao autor escolher contra quem pretende litigar, por sua conta e risco, não podendo o Judiciário determinar, de ofício, a substituição do polo passivo – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006211-02.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante NORIS-
VALDO ISAC COQUEIRO, é apelado JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - JUCESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006211-02.2019.8.26.0024 -Voto no 30.616-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1006211-02.2019.8.26.0024.
Comarca de Andradina 2a Vara Juíza Débora Tibúrcio Viana.
Apelante:
NORISVALDO ISAC COQUEIRO.
Apelada:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUCESP.
VOTO No 30.616.1
PROCESSUAL CIVIL Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c.c. indenização por dano moral Pre-
tensão de anular contrato social de empresa em que o autor
figura como sócio Despacho de emenda à inicial para
substituição do polo passivo não cumprida Processo ex-
tinto por falta de andamento Recurso de apelação que ob-
jetiva regular andamento Admissibilidade Compete ao
autor escolher contra quem pretende litigar, por sua conta e
risco, não podendo o Judiciário determinar, de ofício, a
substituição do polo passivo Sentença reformada Re-
curso de apelação provido.
Relatório
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais proposta por Norisvaldo Isac Coqueiro contra
a Junta Comercial do Estado de São Paulo Jucesp, objetivando anular con-
trato social em que figura como sócio em virtude de fraude e indenização
por danos morais no valor não inferior a R$ 15 mil.
A r. sentença extinguiu o processo, sem julgamento de
mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 1
Recorre o autor, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
1 Sentença, fl. 133.
2 Recurso de apelação, fls. 136/143; contrarrazões, fls. 153/158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006211-02.2019.8.26.0024 -Voto no 30.616-JV
3
Sustenta o autor que seu nome consta na Jucesp como
sócio de empresa Comercial Nova Esperança de Bastos Eireli, mas isso é falso,
foi vítima de fraude, por isso pleiteia o cancelamento do registro dessa em-
presa e indenização por danos morais.
Por despacho foi determinada emenda da inicial para
substituir o polo passivo pela empresa Comercial Nova Esperança de Bastos
Eireli e pessoas a ela relacionadas, que tenham atuado no registro; opostos
embargos de declaração, foram rejeitados. 3
O autor não emendou a inicial, então sobreveio a sentença
de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III,
do CPC.
Primeiramente, afasto a arguição de não conhecimento do
recurso, porque cumprida satisfatoriamente a dialética processual, a sentença
extinguiu o processo falta de emenda da petição inicial, e o autor insiste na
legitimidade passiva da Jucesp.
Compete ao autor, por sua conta e risco, escolher contra
quem pretende litigar, não cabendo ao Judiciário, de ofício, salvo em hipóte-
se de litisconsórcio necessário, obrigar o autor a demandar com pessoa di-
versa.
Não se entrevê abandono processual propriamente dito,
senão insistência do apelante quanto à necessidade de permanência da Ju-
cesp no polo passivo.
3 Fls. 117, 120/122, 123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006211-02.2019.8.26.0024 -Voto no 30.616-JV
4
Acórdãos recentíssimos desta C. 12a Câmara 4 resolveram
questões muito semelhantes à de que tratam estes autos, e aqui não há por
que trilhar por outro caminho. As partes têm direito de solução de suas pen-
dências judiciais em tempo razoável.
O processo não está em condições de julgamento imedi-
ato, como permite o art. 1.013, § 3o, do CPC, há necessidade de ouvir as par-
tes e de possível dilação probatória, por isso proponho provimento ao re-
curso para determinar o prosseguimento do feito, na forma da lei. É como
voto.
Dispositivo
RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
4 Apelação Cível 1029602-64.2017.8.26.0053; Relator: J. M. Ribeiro de Paula; 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 7a VFP; Data do Julgamento: 28/09/2020.
Apelação Cível 1020722-78.2020.8.26.0053; Relator: J. M. Ribeiro de Paula; 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 14a VFP; Data do Julgamento: 08/09/2020.